Tribunal: TJDFT
Processo: 0714089-94.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO REGISTRO DE PARTILHA DO IMÓVEL. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DOS REQUERENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, ao reconhecer a inépcia da inicial, pois a parte requerente não cumpriu, em duas oportunidades, a determinação de emenda, para inserir nos autos o registro da partilha do imóvel. Em seu recurso, a parte autora discorda da extinção do processo porquanto a adjudicação compulsória seja a via adequada ao seu pleito. Requer a anulação da sentença e a homologação do acordo.
2.Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 58058272. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Sem razão o recorrente. Isso porque a existência de vício na petição inicial não acarreta seu indeferimento sem que antes seja concedida à parte a oportunidade de corrigi-lo, nos termos do art. 321 do CPC. No caso, as partes, já em curso o pedido de adjudicação compulsória de fração de imóvel, apresentaram ao juízo pedido de homologação de acordo celebrado entre as mesmas, de forma extrajudicial, sendo que, em duas oportunidades a magistrada determinou a apresentação do registro da partilha atinente ao imóvel, tendo em vista o falecimento do proprietário.
4. Na hipótese, foram concedidas duas oportunidades para que a recorrente apresentasse o documento, mas não houve cumprimento da decisão para emenda da petição inicial. Destaque-se que, a despeito de ser a via adequada para o pedido de transferência de propriedade do imóvel com fundamento em contrato de cessão de direitos, é imperativa a demonstração da legalidade da cadeia dominial. Ressalte-se, outrossim, que a extinção do processo não impede o ajuizamento de nova demanda com a correção do vício, a qual será distribuída ao mesmo Juízo por força da dependência imposta no art. 286, II, do CPC.
5. Nesse quadro, considerando que de fato a petição inicial não foi devidamente instruída, não há reparo a ser feito na sentença.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.